Tribunal: STF
Processo: HC 237121
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE MAIS DE QUATRO ANOS APÓS A SENTENÇA DE PRONÚNCIA E DA CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRANSITADA EM JULGADO ANTES DESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 16.1.2024 por Douglas Teodoro Fontes e outros, advogados, em benefício de Marcelo Lorenzzoni da Silva, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.12.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 866.428, mantendo decisão do Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, que assentou a preclusão da alegada nulidade por excesso de linguagem na pronúncia, suscitada após a condenação pelo Tribunal do Júri.



O caso 



    2. O paciente foi denunciado em 15.4.2013 e pronunciado em 7.1.2016 pelo juiz da Quinta Vara Criminal da comarca de Alta Floresta/MT (fl. 2, doc. 5), pela prática de homicídio duplamente qualificado e posse de arma de fogo de uso permitido, após atirar, pelas costas, com uma espingarda, na cabeça de seu vizinho, após discussão ocasionada pela constante invasão do rebanho de gado do acusado na propriedade da vítima.



    3. Em 18.9.2019, sobreveio condenação pelo Tribunal do Júri à pena de vinte e dois anos de reclusão, em regime fechado, tendo a condenação sido mantida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que, contudo, reduziu as penas para dezesseis anos e seis meses, em regime fechado, pelo homicídio qualificado, e para dois anos de detenção, pela posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. 



    A condenação transitou em julgado em 11.5.2022, após o não conhecimento do agravo em recurso especial interposto pela defesa (AREsp 1.897.380/MT). 



    4. Em 31.10.2023 (mais de seis anos após a sentença de pronúncia e de um ano do trânsito em julgado da condenação), a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 866.428, no Superior Tribunal de Justiça, contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso que, em 20.9.2017, negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto contra a sentença de pronúncia (fls. 32-40, doc. 6), afirmando nulidade absoluta por excesso de linguagem.



    Em 3.11.2023, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente a impetração nos termos seguintes:



    “(...) Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida. Porém, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 



    A matéria está preclusa, porquanto ‘[a] jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia’ (AgRg no AREsp n. 1.933.513/AP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021). A corroborar esse posicionamento: (…).



    Dessa forma, inexiste flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (fls. 114-115, doc. 11).



    A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, em 12.12.2023, não conheceu do agravo regimental da defesa (fls. 158-162, doc. 11).



    5. Contra esse julgado, impetra-se o presente habeas corpus. Os impetrantes reiteram a alegação de excesso de linguagem na sentença de pronúncia, argumentam não se haver cogitar de preclusão da matéria pela superveniência da condenação do paciente pelo Tribunal do Júri, por se tratar de nulidade absoluta. 



    Subsidiariamente, questionam a dosimetria da pena, pleiteando a revisão das circunstâncias judiciais.



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “PRELIMINARMENTE: Que seja determinado a suspensão da execução da pena corporal, até o deslinde do presente WRIT, tendo em vista que no julgamento do mérito, é possível inclusive a determinação de nova realização de julgamento perante o júri da comarca. DO MÉRITO: Seja declarada a NULIDADE da pronúncia, com o retorno dos autos ao juízo de origem para proferir nova decisão e, por conseguinte, proceder a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. Subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena por ter incorrido em bis in idem, quanto aos ‘motivos do crime’, estes se referem à qualificadora do motivo fútil, a qual já está inserida no texto legal no inciso II do §2º do art. 121 do Código Penal, bem como pela incorreta aplicação do disposto no artigo 59 do Código Penal e pela redução irrisória feita quando do reconhecimento da atenuante da confissão”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Como afirmado no julgado objeto da presente impetração, a alegação de nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem está preclusa, pois suscitada mais de quatro após a condenação do paciente pelo Tribunal do Júri e após mais de um ano do trânsito em julgado da condenação. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Decisão de pronúncia. Alegações de excesso de linguagem e confusão entre institutos do estrito cumprimento de dever legal e do estado de necessidade (error in judicando). 3. Supostos vícios suscitados após a confirmação da sentença condenatória. Preclusão da matéria. 4. Recurso a que se nega provimento” (RHC n. 116.167, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2013).



    “PENAL. HABEAS CORPUS. JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - CONSUMADO E TENTADO - E FORMAÇÃO DE QUADRILHA (CP, ARTS. 121, § 2º IV E V; 121, § 2º, IV e V, C/C 14, II, E 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. CONVOLAÇÃO DO HABEAS CORPUS EM REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. COMEDIMENTO DO MAGISTRADO AO PRONUNCIAR. OBSERVÂNCIA DO ART. 413, § 1º DO CPP. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes: RHC 107213/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 21/6/2011; HC 107839/RS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJ de 7/6/2011; HC 104462/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 27/6/2011; HC 102473/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 29/4/2011; HC 98681/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ de 15/4/2011.2. In casu, o paciente foi pronunciado, em 09 de fevereiro de 2004, pelos crimes de homicídio duplamente qualificado - consumado e tentado (CP, arts. 121, § 2º, IV e V, e 121, § 2º, IV e V, c/c 14, II) - e não recorreu da decisão, expressando conformismo. Somente agora, passados 7 (sete) anos da prolação da decisão de pronúncia e após a superveniência de sentença penal condenatória, já transitada em julgado, suscita nulidade por excesso de linguagem. 3. A preclusão da decisão de pronúncia e a superveniência da sentença penal condenatória, transitada em julgado, implicam indevida convolação deste habeas corpus em revisão criminal. Precedentes: RHC 107213/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 21/6/2011; HC 107839/RS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJ de 7/6/2011; HC 104462/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 27/6/2011; HC 102473/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 29/4/2011; HC 98681/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ de 15/4/2011. (...) Ordem denegada” (HC n. 101.121, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 21.9.2011).



    8. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 11.5.2022, antes da presente impetração. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se tem no caso. Assim, por exemplo: 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PORTE DE MUNIÇÕES E ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO RASPADA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NEGATIVA DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME FECHADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 235.945, de minha relatoria, DJe de 15.12.2023) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016. 



    9. A pretensão de rever-se a dosimetria da pena, com o reexame das circunstâncias judiciais, não foi examinada pelo acórdão recorrido, sendo incabível sua análise per saltum, para evitar-se indesejável supressão de instância, que poderia até mesmo ser prejudicial ao paciente, no caso de denegação da ordem de ofício por este Supremo Tribunal, especialmente quando ainda cabível a revisão criminal.



    10. A orientação deste Supremo Tribunal é no sentido da impossibilidade da pretendida revaloração das circunstâncias judiciais e o reexame da fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes. O habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais adotadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Confira-se também o Habeas Corpus n. 57.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, julgado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, DJe 24.8.2018:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido. 1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    Assentou este Supremo Tribunal “ser inexigível a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    Pacífica a orientação deste Supremo Tribunal, de que “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014).



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora